Tribunal: TJDFT
Processo: 0036453-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036453-63.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA, KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por KMON SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes sustentam a necessidade de reforma das decisões combatidas, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016